Tribunal: STF
Processo: MS 39700
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Augusto Cesar Loureiro de Sá contra decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do Habeas Corpus n. 239.231/PA.



    Eis o fatos narrados pelo impetrante:



    “Na data de 14.02.2024 o ora impetrante tomou conhecimento do despacho monocrático de um pedido de habeas-corpus protocolado no STF com o objetivo de modificar o entendimento esposado pelo honrado ministro Alexandre de Moraes, externado no HC 235738-AGR-PA, em que foi então relator. Pela via de novo HC, o requerente buscou a proteção do Supremo em HC 239.231/PA que dessa vez não foi conhecido pelo relator, o excelente e douto ministro Edson Fachin. 



    Os fundamentos apresentados pelo ministro Fachin não resistem, data vênia, a uma análise mais acurada da corte suprema, chegando a negar a correta e completa aplicação da lei penal, eis que se restringiu ao não conhecimento da impetração, embora se trate de matéria de alta complexidade envolvendo a liberdade do cidadão. 



    O tema posto no HC rejeitado pelo ministro Moraes envolvia questão técnica pois a condenação do impetrante pelo tribunal do júri em Santarém operou-se de forma equivocada desde a pronuncia em que o delito do réu foi conceituado como estupro de vulnerável, mesmo sem a prova pericial perseguida pela defesa. Portanto o debate precisaria ser desenvolvido: a vítima era vulnerável ou não? A publicação desse decisório ocorreu sem que fosse igualmente publicado o voto do relator, limitando-se o serviço burocrático a dar ciência pública apenas a ementa, o que tornou incompleta a publicação, provocando manifestação de irresignação por patê da defesa, sem êxito.” (documento eletrônico 1, p. 2)



    Ao final, o impetrante afirma que: 



    “sua pretensão mandamental é no sentido de que seja concedida a medida liminar para corrigir a certidão de trânsito em julgado que não ocorreu e que impossibilita o impetrante de promover amplamente a sua defesa através do devido processo legal. Apenas isso uma vez constatada a presença do bom direito e do perigo da demora, requisitos essenciais para a concessão da tutela recursal antecipatória, sem produção de prova que e pré-constituída e por ser de inteira JUSTIÇA.” (documento eletrônico 1, p. 6)



    É o relatório.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Da leitura da petição inicial, extrai-se, com clareza, a sua inépcia, pois da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (art. 330, § 1º, III, do CPC). Não bastasse isso, os pedidos formulados, além de desprovidos de amparo jurídico, são inviáveis no âmbito de mandado de segurança.



    Destaco, ainda, que o impetrante não junta qualquer documentação, nem sequer o inteiro teor do ato combatido.



    Esta Suprema Corte, em diversos julgados, reconheceu a inépcia de petições inciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 38.381 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; MS 38.264 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2020).



    Além disso, o impetrante não descreve qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade que pudesse amparar a revisão de ato jurisdicional, tal como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 31.831/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2013).



    Por fim, o ato impugnado neste mandado de segurança consiste em decisão judicial transitada em julgado (em 15/4/2024), ao passo que o writ foi impetrado em 18/4/2024. 



    Nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar: III - de decisão judicial transitada em julgado”. No mesmo sentido, vide Súmula n. 268 desta Suprema Corte (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”). Isto é suficiente para afastar, de plano, a pretensão ora formulada.



    Posto isso, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 10, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator